Tribunal: TCU
Processo: 001.369/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 425405, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 425405, função null, que teve como objeto PROJETO DE AQUICULTURA PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE 900 MIL ALEVINOEM ACUDES DO SEMI-ARIDO. (no da TCE no sistema: 1747/2024). Inexecução parcial sem aproveitamento parcial.

Inteiro teor:
Acórdão 7711/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em desfavor dos Srs. José Francisco dos Santos Rufino e Eudoro Walter de Santana, em face da não comprovação da aplicação regular dos recursos do Convênio 203/2001 (registro Siafi 425405), firmado entre o MIDR e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 75 a 78); Considerando que, em análise do marco inicial da contagem do prazo prescricional e da sequência de eventos processuais enumerados na instrução, à peça 75, constatou-se que transcorreu o prazo prescricional de cinco anos entre os eventos processuais " Ofício 1.320 DG/DA ", à peça 14, p. 1, de 3/10/2005 , e " Nota Técnica 72/2024/DIAN/COAN/CGPC/DIORF/ SE-MIDR ", à peça 50, de 26/5/2024 , bem como o transcurso do prazo de três anos entre o " Ofício 1.320 DG/DA ", à peça 14, p. 1, de 3/10/2005 , e " Relatório de Vistoria Técnica realizada em 19 e 20/7/2007 ", às peças 30 e 31, de 30/7/2007 , Considerando, ainda, o reconhecimento do prejuízo à defesa, com fundamento na jurisprudência atual do TCU e no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em face do transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador da irregularidade sancionada sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer o prejuízo à defesa e a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória com relação aos fatos apurados no presente feito, arquivando o presente processo e informando ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, bem como aos demais responsáveis, o teor da presente deliberação, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 001.369/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eudoro Walter de Santana (XXX.522.423-XX); Jose Francisco dos Santos Rufino (XXX.790.573-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.